Tribunal: STF
Processo: Rcl 74627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tecnipar Ambiental Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0000604-61.2022.5.10.0009, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Gustavo Alves Soares, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, argumentando suposta fraude de “pejotização”. Informa que o beneficiário atuou efetivamente em nome de empresa de engenharia civil, da qual faz parte, por meio de relação comercial civil de prestação de serviços.
 
    3. Noticia que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Relata que o TRT da 10ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença e, por conseguinte, o vínculo empregatício e o pagamento de verbas laborais, assentando “que a contratação seria fraudulenta com base nos elementos fático-jurídicos de pessoalidade, subordinação e habitualidade, rejeitando a aplicação do Tema nº 725 do STF, por entender que houve fraude e desvirtuamento da relação contratual”. 

    4. Consigna que, a despeito da oposição de embargos de declaração, “a situação foi agravada pelo ajuizamento, pelo Requerido, de execução provisória nº 0000584- 02.2024.5.10.0009, para dar início à cobrança dos valores reconhecidos na decisão, que totalizam R$ 303.369,07, gerando prejuízos imediatos ao Requerente, que é compelido a cumprir decisão manifestamente contrária à autoridade do STF”.

    5. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, os quais admitem modalidades alternativas de trabalho, porquanto a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”), a decisão reclamada afastou a condição de prestador de serviços para reconhecê-lo como empregado, fixando barreiras ao exercício da estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa. 
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0000604-61.2022.5.10.0009, e de sua respectiva Execução Provisória nº 0000584-02.2024.5.10.0009, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, seja cassado o ato impugnado e proferida nova decisão com observância aos paradigmas apontados.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, inc. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que na decisão reclamada teriam sido inobservados diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alternativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    11. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, corroborando com os termos da sentença, negou provimento ao recurso ordinário da parte ora reclamante, assentando a existência de relação de emprego entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 27, p. 19-23; destaques acrescidos): 
 
“(...) No caso dos autos, celebrou-se contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia (a fls. 37/39). Na Cláusula Primeira (Objeto), verifica-se que a contratação se deu entre a reclamada e o reclamante, diretamente. Além disso, consta a obrigatoriedade de comparecimento do autor à reclamada de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h. Ademais, nota-se a contraprestação pelos serviços no valor de R$3.300,00, com pagamento de forma mensal. Outrossim, na Cláusula Quinta (Obrigações do Contrato), as partes acordaram que a prestação de serviços deveria observar os melhores esforços e conhecimentos técnicos e que o contratado (autor) deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços durante a execução dos trabalhos, sem que tenha constatado o real objeto a ser executado, como ocorre nos contratos civis.
Acrescenta-se que a contratação com a empresa N2A Engenharia (cujo proprietário é o irmão do reclamante) e com a empresa SA Engenharia (de propriedade do autor) mantém todos os elementos da contratação anterior, com acréscimo da obrigatoriedade de adotar as especificações e procedimentos estabelecidos e fornecidos pela própria Tecnipar, em nítida subordinação jurídica (item 1.2. da Cláusula 1 - Objeto e Exclusividade -, a fls. 40 e a fls. 238). Reforça-se, com a primeira contratação, que a reclamada jamais manteve contato e pagamento com o sr. Felipe Soares (proprietário), mas tão somente com o reclamante. 
As contratações evidenciam, por demais, todos os elementos fáticos jurídicos que configuram a relação empregatícia. Isso porque se deram com uma pessoa natural (pessoa física), prestando serviços com regularidade (não eventualidade), nas dependências da reclamada, mediante salário mensal (onerosidade), sob direção da reclamada (subordinação jurídica). Ou seja, a documentação carreada aos autos se revela suficiente a espancar a versão defensiva. 
Oportuno informar que a condição econômica do empregado e o seu grau de instrução não são elementos que afastam a relação empregatícia. Da mesma forma, a figura do trabalhador hipersuficiente se dá, nos termos do parágrafo único do art. 444, quando o empregado, portador de diploma de nível superior, percebe 2x o limite máximo do RGPS. Em 2018, início da contratação, esse valor era de R$11.291,60, tornando-se insustentável a tese da hipersuficiência do obreiro, por receber valores inferiores.
De mais a mais, a matéria referente à licitude da terceirização foi objeto do RE nº 958.252, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral acerca da legalidade da terceirização de mão de obra e constitucionalidade da Súmula nº 331 do col. TST, tendo sido consubstanciado o Tema nº 725, nos seguintes termos:
(...)
A premissa fática delineada na hipótese vertente, todavia, encontra-se na fraudulenta contratação, tanto diretamente com o autor, quanto pelas empresas interpostas (N2A Engenharia e SA Engenharia). Há verdadeiro distinguishing entre a hipótese do presente caso (ativação dos elementos previstos nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT) com a retratada pelo STF no supracitado Tema nº 725, que pressupõe, para a licitude da terceirização, a ausência de pessoalidade e subordinação, assim como a capacidade econômica da empresa prestadora de serviços (art. 4º-B, inc. III, da Lei nº 6.019/1974), que sequer foi apresentada aos autos.
Dessa forma, uma vez identificada a fraude na contratação (com espeque no art. 9º da CLT) diante da presença de elementos fático-jurídicos da relação de emprego diretamente com a empresa contratada - conforme os arts. 2º e 3º da CLT -, não há se falar em regularidade da terceirização.
Nesse toar, porque se encontram presentes a pessoalidade, onerosidade, habitualidade (ou não eventualidade) e subordinação, mantém-se a r. sentença de origem.”
 
    12. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre essas, e, aparentemente sem vícios (e-doc. 6), o Juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
    13. Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
    14. Destaco, ainda, que, em caso análogo ao presente envolvendo a prestação de serviços por profissional liberal, engenheiro, mediante contrato de prestação de serviços firmado com sociedade empresária atuante no ramo da construção civil, o eminente Ministro Nunes Marques consignou, in verbis:

“Galvão Engenharia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011644-94.2016.5.03.0025, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 
Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT. 
A reclamante aduz que, na hipótese, foram firmados contratos com engenheiro civil, inicialmente como profissional liberal autônomo, depois por meio de pessoa jurídica prestadora de serviços e, posteriormente, como diretor estatutário de sociedade anônima. 
Alega que o órgão reclamado desconsiderou os contratos e presumiu ilícitas as negociações sem qualquer demonstração de fraude.
(...)
Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 
Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324. 
A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324. 
Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 
Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 
3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.” 
(Rcl nº 61.729/MG, Rel. Min. Nunes Marques,  j. 29/09/2023, p. 04/10/2023).

    15. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.911/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/08/2023, p. 25/08/2023; Rcl nº 58.853-MC/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Rcl nº 58.025/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2023, p. 24/02/2023; e Rcl nº 60.817-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).

    16. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, com relação ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 11), há execução provisória do julgado já em curso, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.
 
    17. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0000604-61.2022.5.10.0009, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, bem como da Execução Provisória nº 0000584-02.2024.5.10.0009, em curso perante a 9ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
    18. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para que observem a presente decisão.
 
    19. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
    20. Cite-se a parte beneficiária, Gustavo Alves Soares, no endereço constante do e-doc. 4, p. 2, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
    21. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão.
 
    22. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator